Tribunal: TJES
Processo: 5000701-71.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-71.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO VIEIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: THAYSA COELHO BELINATO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000701-71.2024.8.08.0021

RECTE.: RONALDO VIEIRA DE SOUZA

RECDA.: THAYSA COELHO BELINATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA. ART. 29 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. CONFIGURADO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do réu Sr. Ronaldo Id. 11372250. Contrarrazões da autora no Id. 11372254, mas não está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu Sr. Ronaldo (Id.
11372250
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Quanto à preliminar de intempestividade arguida pela recorrida, destaco que a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina em seu art. 5º que o advogado possui 10 dias para consultar o teor da intimação. Assim que o usuário tomar ciência, significa que o início da contagem do prazo processual começou. O recorrente, que possui advogado constituído, foi intimado em 27/09/2024 (sexta-feira), mas consultou o expediente somente em 07/10/2024 (segunda-feira). Assim, o início da contagem do prazo processual é o primeiro dia útil subsequente (terça-feira). Logo, o presente recurso interposto em 21/10/2024 (segunda-feira) é tempestivo, posto que interposto no último dia do prazo, consoante guia Expedientes do Pje. O fato do outro réu, Sr. Elson, ser revel e estar sem advogado não prejudica o prazo de recurso do recorrente. Ademais, a certidão de tempestividade emitida pela secretaria do juízo via Pje possui fé pública, tendo presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição depende de produção de provas inequívocas em sentido contrário.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença
objurgada (Id. 11372247), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE o pleitos autorais para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 3.932,00 (três mil novecentos e trinta e dois reais), com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde o desembolso (08/11/2023) até a citação, e após atualizada pela SELIC ( integra juros e correção monetária). Julgo improcedente o pleito de indenização por danos morais e o pedido contraposto.”

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que a autora, ao parar em placa de "PARE" antes de uma rotatória no sentido Sesc de Guarapari, teve seu veículo colidido na traseira por um carro desgovernado. O condutor, Sr. Ronaldo, forneceu seus dados, mas a pesquisa da placa revelou que o proprietário do veículo era o Sr. Elson. O Sr. Ronaldo, condutor, alegou impossibilidade financeira, mas posteriormente firmou termo de confissão de dívida, comprometendo-se a pagar pelo conserto, contudo não compareceu ao cartório para assinar o documento. Requereu dano material no valor de R$ 3.932,00 e dano moral no valor de R$ 2.000,00.

O ré/Recorrente, Sr. Ronaldo, em suas razões recursais,

pl
eiteia a reforma da r. sentença, suscitando ilegitimidade ativa da autora. No mérito, afirma ser o real proprietário e condutor do veículo, apesar de não ter realizado a transferência, não devendo o Sr. Elson, o ex-proprietário, ser condenado junto com o recorrente. Argumenta que a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora, pois os dois veículos iam no mesmo sentido, sendo que o veículo da autora seguia na pista da direita e entrou para a esquerda para fazer a rotatória sem sinalizar, quando o veículo do réu que estava na sua faixa de rolamento não deu tempo de frear. Argumenta que a colisão na traseira não quer dizer que é culpa exclusiva do carro que colide atrás, uma vez que a autora, ao cruzar a pista da direita para a esquerda sem sinalizar, causou o acidente, pois não deu tempo do autor frear para evitar a colisão.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

O recorrente alega que a recorrida não comprovou ser proprietária do veículo, pois não juntou CRV (Certificado de Registro do Veículo) do bem. No caso concreto, apesar de não ter sido juntado o CRV, há indícios de que a autora seja a proprietária do veículo, pois o seguro do veículo está em seu nome (Id. 11371779). Ademais, ela também conversou com o próprio recorrente, consoante Id. 11372187, registrou boletim de ocorrência no Id. 11371780, bem como comprovou ter custeado os reparos, conforme comprovante de pagamento em seu próprio nome no Id. 11371782. A jurisprudência é no sentido de que o condutor do veículo tem legitimidade ativa para pleitear os danos causados ao veículo enquanto detinha sua posse porque responde perante o proprietário, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado. E no caso em tela, além de condutora, há provas de que a autora é proprietária.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, quanto à questão da sentença também ter condenado o ex-proprietário do veículo, o Sr. Elson, observa-se que não houve interposição de recurso por parte dele. Nesse sentido, o recorrente, Sr. Ronaldo, não possui legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, consoante art. 17 do CPC.

Analisando os argumentos recursais da ré, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em análise dos a
utos, verifico que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor recorrente, pois, segundo o STJ, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista.

O CTB dispõe que o condutor deverá observar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal entre o seu e os demais veículos, a fim de manter a segurança enquanto trafega. Vejamos o que diz o art. 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Com efeito, as fotografias indicando a colisão dos veículos (Id. 11371781), conferem verossimilhança à declaração do condutor do veículo da parte autora/recorrida, no sentido de que antes de entrar na rotatória o carro do recorrente bateu na traseira do carro da parte recorrida.

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Em análise dos documentos e provas constantes dos autos, entendo com razão a parte autora. O abalroamento traseiro pelo requerido é incontroverso, pois foi admitido pelo mesmo em sua defesa.

Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Certamente se o requerido guardasse a distância segura, ainda que o veículo da autora viesse a parar repentinamente, conseguiria frear e evitar a colisão.

A normalidade e a segurança do tráfego de automóveis estão assentadas no princípio da confiança, cuja pedra de toque repousa na premissa de que os motoristas esperam que as leis de trânsito sejam reciprocamente respeitadas.

A lei e os regulamentos que disciplinam o trânsito estabelecem condutas e cautelas consideradas essenciais para que a segurança geral seja mantida, de forma que a sua desobediência denota culpa justamente porque se tem o dever de observar o comportamento correto previsto normativamente.

No caso sub judice, as provas dos autos e a própria dinâmica do acidente testificam a responsabilidade exclusiva da parte requerida. Por evidente de se observar que age com demonstrada culpa o condutor de um veículo que, imprime velocidade incompatível com o trânsito, não se apercebendo da redução da velocidade dos demais veículos à sua frente, dando causa à colisão traseira do próximo condutor.

Nesse contexto,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré a pagar danos materiais no valor de R$ 3.932,00, referente ao conserto.

Quanto ao pedido contraposto, tendo em vista a manutenção da sentença, resta prejudicado tal pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)